Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL E IGESDF. REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (REFLEXA). ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO ATENDIMENTO PÚBLICO HOSPITALAR. ÓBITO DO PACIENTE. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO FUNDAMENTADO EM PREMISSA TEMPORAL EQUIVOCADA: JUSTIFICATIVA DA OMISSÃO ESTATAL AMPARADA NOS EFEITOS ESTRUTURAIS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID – 19 (ANO DE 2020). FATOS ANTERIORES À PANDEMIA. ESTIMATIVA RAZOÁVEL DOS DANOS IMATERIAIS.

I. Segundo a “teoria da asserção”, a presença das condições da ação, entre elas, a legitimidade passiva, é apreciada pela análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.
II. A responsabilidade de fornecer atendimento adequado de saúde pública é do Distrito Federal, e a realização de um contrato de gestão não modifica essa obrigação institucional, que é compartilhada com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
III. A parte autora propôs ação de reparação por danos imateriais em que imputa à rede pública de saúde do Distrito Federal a responsabilidade civil pelo óbito de sua genitora, sob o argumento de má prestação de serviço público de saúde (omissão e posterior negligência no atendimento da paciente).
IV. Nas razões recursais, o Distrito Federal argumenta que a omissão e posterior negligência ocorreram em razão da pandemia do Covid-19 (sobrecarregamento do sistema de saúde). No entanto, o surto de Covid-19 teve início oficialmente reconhecido em fevereiro de 2020, ano seguinte após o acontecimento dos fatos aqui tratados (defeituoso atendimento hospitalar público distrital em janeiro de 2019 e óbito da paciente em junho de 2019).
V. A prova pericial judicial concluiu que o tempo entre a entrada e o atendimento adequado na UPA teve nexo causal com o agravamento e os eventos subsequentes, e que o primeiro atendimento não seguiu as boas práticas médicas e a literatura especializada.
VI. Fixada a responsabilidade civil do Estado em relação ao óbito da paciente (mãe da parte autora), por força da demora no atendimento (conduta omissiva atribuída ao Poder Público) a dar causa primária ao seu estado de coma, e posterior procedimento médico inadequado (nexo causal), tudo a culminar na sua morte (dano) (Constituição Federal, art. 37, § 6o e Código Civil, artigos 186, 927 e 951).
VII. É reconhecida a legitimidade das pessoas do núcleo familiar próximo à pessoa ofendida (paciente que evoluiu ao óbito) a buscarem o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais (reflexos), notadamente em razão do afeto que os liga, se se sentirem psicológica e gravemente atingidas pelo evento danoso (Código Civil, artigo 12).
VIII. A estimativa fixada na sentença, a título de dano extrapatrimonial (R$100.000,00), segue os precedentes deste Tribunal de Justiça.
IX. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.